Tribunal: TJDFT
Processo: 0716283-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Auroral Alimentos Ltda. em face de decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Cooperativa Central Aurora Alimentos –, rejeitara a impugnação à penhora que formulara almejando a desconstituição do ato constritivo incidente sobre os imóveis de matrículas no 9516 (antiga 1778) e 3960 (antiga 4701), sob o prisma de que não se desincumbira do ônus de comprovar o preenchimento do requisito atinente à exploração familiar dos bens (CPC, art. 833, VIII), mantendo incólume a constrição. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, sua reforma, eximindo-se os imóveis individualizados da medida constritiva determinada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que trata-se de cumprimento de sentença aviado em seu desfavor em que fora pleiteada a desconstituição das penhoras incidentes sobre os imóveis de sua propriedade, porquanto caracterizados como pequenas propriedades rurais, especificamente, glebas de terras dos imóveis inscritos nas matrículas no 9516 (antiga 1778) e 3960 (antiga 4701). Sustentara que o ato constritivo poderá representar mácula à dignidade de seu sócio proprietário, realçando que trata-se ele de pessoa idosa, hipossuficiente economicamente, assim como ao seu direito fundamental à moradia, já que não lhe resta outro local para residir e sobreviver com seu núcleo familiar. Elucidara que o art. 795, caput e parágrafos, do estatuto processual civil preconiza que os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, exceto nos casos previstos em lei, constando, ainda, a possibilidade de o sócio exigir ordem de preferência na excussão, de forma a atingir os bens da sociedade primeiramente. Frisara que o diploma processual civil prevê a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família (CPC, art. 833, VIII) e que o princípio da dignidade da pessoa humana é fundamento essencial e basilar para a existência do Estado Democrático de Direito e que, por essa razão, encontra previsão expressa na Carta Magna de 1988 em seu artigo 1o, III. Anotara que o Superior Tribunal de Justiça perfilha do entendimento de que a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, ainda que oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Enfatizara que o art. 4o, § 2o, da Lei no 8.009/90 estatui que, “[q]uando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5o, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural”. Ressaltara que, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada, de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Auroral Alimentos Ltda. em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Cooperativa Central Aurora Alimentos –, rejeitara a impugnação à penhora que formulara almejando a desconstituição do ato constritivo incidente sobre os imóveis de matrículas no 9516 (antiga 1778) e 3960 (antiga 4701), sob o prisma de que não se desincumbira do ônus de comprovar o preenchimento do requisito atinente à exploração familiar dos bens (CPC, art. 833, VIII), mantendo incólume a constrição. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, sua reforma, eximindo-se os imóveis individualizados da medida constritiva determinada. Consoante se apreende do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de serem penhorados os imóveis individualizados como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que é perseguido pela agravada através do executivo que é manejado em desfavor da agravante. Dito de outra forma, o objeto deste agravo reside na aferição se os imóveis rurais penhorados são expropriáveis, ou se eventualmente estariam alcançados pela impenhorabilidade inerente ao bem de família. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Inicialmente merece ser assinalado que, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença subjacente, a penhora incidira sobre (i) o imóvel de matrícula 4.701, consistente numa gleba de terras, localizada no imóvel denominado “Fazenda Macacos”, no município de Cocalzinho/GO, com área total de 81ha (oitenta e um hectares), 43 ares e 30 centiares[2], e (ii) o imóvel de matrícula no 9.516, consubstanciado em gleba de terras, localizada no imóvel denominado “Fazenda Cocal”, com área de 18 alqueires e 40 litros[3]. Sustenta a agravante que os imóveis delineados são impenhoráveis, porquanto o sócio da pessoa jurídica executada não possui outra residência, as propriedades caracterizam-se como bem de família e pequena propriedade rural e são fonte de subsistência do sócio e de sua família. Estabelecidas essas premissas de fato, a prova de que o imóvel penhora qualifica-se como bem de família é eminentemente documental e está afeta ao excutido, adquirindo relevo especial os assentos constantes do fólio real. Demais disso, outros documentos afiguram-se hábeis a corroborar a alegação de bem de família, como boletos referentes a energia elétrica e taxas condominiais pertinente à unidade, porquanto aptos a positivarem que o imóvel é destinado à residência do executado e de sua família. Na hipótese, a agravante não produzira qualquer prova evidenciando que os imóveis nomeados são trabalhados pela família e que nelas reside seu sócio, cingindo-se a formular tais alegações sem qualquer lastro material. Com efeito, qualificando-se o imóvel como bem de família, usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[4], inclusive porque não se enquadra o débito (duplicatas inadimplidas) perseguido pela agravada nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal. Merece ser destacado que, de acordo com as previsões albergadas pela Lei no 8.009/90, é prescindível que o imóvel, a ser alcançado pelo benefício da impenhorabilidade, seja o único imóvel de propriedade do devedor ou que nele resida. Essa lei especial estabelecera duas condições para que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e que sirva de moradia para a parte executada e sua família. Comentando o tema, Ricardo Arcoverde Credie[5] pontua o seguinte: “Todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora, sem que se cogite da sua valia, desde que se configurem como bens de família na forma da Lei no 8.009, de 1990. Dois os supostos de direito material para que a residência da família não seja apreendida judicialmente: o prédio deve ser residencial e, além, o grupo deverá estar residindo nele efetivamente.” Assim é que, ostentando natureza residencial e nele residindo o executado, compreende-se que está salvaguardado, pois destinado à residência da entidade familiar, e, ademais, a proteção destina-se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade humana. Outrossim, em se tratando de propriedade rural, a Carta Magna erigira como direito fundamental sua impenhorabilidade para pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva desenvolvida em pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família (CF, art. 5o, XXVI[6]). Essa salvaguarda fora replicada pelo ator legiferante processual no art. 833, VIII, ao prever que é impenhorável “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”, assim como na Lei do Bem de Família (Lei no 8.009/90), cujo art. 4o, § 2o, prevê que “[q]uando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5o, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural.” A seu turno, a caracterização de pequena propriedade rural, de sua vez, à míngua de previsão específica, dá-se por analogia ao estatuído no art. 4o, II, “a”, da Lei no 8.629/93, que adota o critério de até quatro módulos fiscais para que uma propriedade possa ser enquadrada em aludida qualificação. No caso, de conformidade com informações disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)[7], no município de Cocalzinho de Goiás/GO, um módulo fiscal equivale a 35 ha (trinta e cinco hectares), de molde que, em aludida localidade, reputa-se como pequena propriedade rural aquela que possua até 140 ha (cento e quarenta hectares). Assim, nota-se que ambas as propriedades alcançadas pela excussão são passíveis de serem reputadas como pequenas propriedades rurais. Todavia, conforme pontuado, não basta a caracterização quantitativa da área para que incida sobre ela a impenhorabilidade. Além de tal requisito, é preciso que a propriedade rural seja sede de moradia (Lei no 8.009/90, art. 4o, § 2o) ou que seja trabalhada pela família (CF, art. 5o, XXVI, e CPC, art. 833, VIII), atributos esses que não foram comprovados pela agravante, porquanto, do cotejo dos autos do executivo subjacente, não sobejam elementos que indiquem tais circunstâncias. De conformidade com os laudos de avaliação confeccionados por oficial de justiça avaliador e por experto nomeado pelo Juízo, datados de 15 de abril de 2021[8] e janeiro de 2019[9], respectivamente, o imóvel rural denominado “Fazenda Macaco” não é habitado e ostenta apenas ruínas de construções passadas, confira-se[10]: Laudo de 2021: “(...) e em relação às 2 (duas) casas e 1 (um) curral descrito na matrícula do imóvel, há atualmente somente as ruínas/vestígios delas (...)”– grifo nosso. Laudo de 2019: “(...) Em sua certidão o imóvel apresenta averbado, ‘... Duas casas de residência, com água encanada, pomar com árvores frutíferas, curral e cercas de arame fechando a área e fazendo divisões internas. ...’, porém apenas foi localizado vestígios dos imóveis conforme fotografias abaixo.” – grifo nosso. Assinale-se que as fotografias do imóvel colacionadas pelo perito judicial aos autos da ação executiva subjacente não deixam margem para dúvidas, indicando que a fazenda nomeada não serve como residência do sócio da agravante e de sua família ou que ela seja produtiva. Outrossim, em relação à Fazenda Cocal, não houvera ainda a avaliação judicial, de molde que sequer subsistem elementos aptos a subsidiarem análise acerca da impenhorabilidade de tal propriedade. Quanto ao ponto, inclusive, nota-se que a agravante não cuidara de aparelhar suas alegações com qualquer documentação hábil a conferir-lhes sustentação, cingindo-se a fazer remissão ao acervo probatório já reunido aos fólios processuais, os quais, consoante apontado, apenas servem para expungir a alegada impenhorabilidade da Fazenda Macacos e nada trazem acerca da Fazenda Cocal. Dessa constatação deflui a evidência de que a agravante não coligira aos autos elementos comprobatórios hábeis a desqualificar a decisão agravada, que entendera pela penhorabilidade dos bens individualizados por não vislumbrar a incidência da proteção legal acobertando-os. No aspecto, restara debitado à agravante a incumbência de colacionar aos autos provas de que efetivamente o imóvel nomeado detém a condição de bem de família, que não pode ser sustentada pela mera argumentação de que explora os imóveis, tornando-os produtivos, e que neles possui residência, sendo tal ônus probatório incumbência do devedor que invoca a proteção do art. 833, VIII, do estatuto processual civil. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 23/09/2019 e atribuído ao gabinete em 28/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária. 3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4a, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". 4. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 5. O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes. 6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (REsp n. 1.913.234/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023.) “Processo civil. Impenhorabilidade de imóvel rural. Para declarar a impenhorabilidade com fundamento no art. 649, X do CPC, necessária a comprovação de exploração familiar com fim de garantir a subsistência. Precedentes. Recurso conhecido e provido.” (REsp n. 492.934/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2004, DJ de 18/10/2004, p. 266.) “PENHORA. PROPRIEDADE RURAL. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO. ARTIGO 333, I E II, DO CPC. INEXISTÊNCIA - MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. I - O tribunal a quo deu correta interpretação ao artigo 333 e incisos do Código de Processo Civil, pois, se os próprios recorrentes deduziram as razões pelas quais seria de rigor a impenhorabilidade do imóvel rural que possuem, deveriam ter apresentado as provas pertinentes, para respaldar as suas alegações. II - Se, com arrimo no conjunto fático-probatório, o tribunal de origem verificou a ausência dos requisitos indispensáveis para conceder o benefício da impenhorabilidade à propriedade rural dos recorrentes, esta questão não pode ser revista em sede de especial, por incidência do enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte. III - O dissídio jurisprudencial, por sua vez, não restou demonstrado, nos moldes exigidos pelo artigo 255 e parágrafos do Regimento Interno desta Corte. Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 177.641/RS, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 8/10/2002, DJ de 2/12/2002, p. 303.) Essa egrégia Casa de Justiça perfilha o mesmo posicionamento, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/90, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 2. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, é impenhorável, conforme dispõe o art. 833, VIII do CPC. 3. É incabível a compensação entre os honorários advocatícios obtidos na ação de conhecimento e no cumprimento de sentença diante da ausência de identidade de credor e de devedor (art. 368 do Código Civil). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1246237, 07012967720198070002, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BENS OFERECIDOS PARA SUBSTITUIÇÃO. ARTS. 847 E 848, CPC. LIVRES E DESEMBARAÇADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, CPC. PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ÔNUS REAL. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA. EXCESSO DE PENHORA. NÃO VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora formulada pela devedora, que pretendia a substituição das penhoras realizadas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de que as penhoras são indevidas. 2. Nos termos dos arts. 847 e 848 do CPC, ao executado admite-se o oferecimento de outros bens em substituição à penhora realizada, desde estejam livres e desembaraços, hipótese, contudo, não verificada nos autos. 3. De acordo com o art. 833, VIII, CPC, a pequena propriedade rural, utilizada para a subsistência familiar, é absolutamente impenhorável. Por propriedade rural familiar, entende-se aquela cuja área não supere o módulo rural (art. 4o, II e III, Lei no 4.504/64). 3.1. In casu, a própria agravante confirma que a área do imóvel rural penhorado supera o módulo rural fixado para a região; em outra ótica, a executada não logrou demonstrar que a atividade exercida na propriedade dirige-se ao sustento familiar. 3.2. O fato de parte do bem estar gravado por ônus real não o torna impenhorável na sua integralidade, uma vez que, para esses casos, não consta condição de impenhorabilidade do rol do art. 833, do CPC. 4. Segundo o art. 831 do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento integral do débito. 4.1. Ainda que o valor do bem penhorado exceda o montante da execução, não há excesso de penhora quando se tratar do único bem encontrado. 4.2. No caso, não houve excesso de penhora, porquanto esta recaiu sobre os únicos bens encontrados para garantir a totalidade do crédito exequendo; com efeito, esgotadas as tentativas anteriores de satisfação, não pode a executada valer-se de sua própria inércia para lograr a desconstituição das penhoras realizadas. 5. Agrado de instrumento improvido.” (Acórdão 1062415, 07117587020178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhados esses argumentos e aferido que a agravante não se desincumbira de comprovar que efetivamente os imóveis estão acobertados pelo manto da impenhorabilidade, a pretensão que formulara almejando que sejam forrados pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se impassível de constrição, não se reveste de plausibilidade, legitimando que seja mantida a decisão que determinara e preservara a penhora que os alcançara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sem que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 192409859, fls. 2266/2267, dos autos originários. [2] Certidão de inteiro teor de ID 185323657, fl. 2230, dos autos originários. [3] Certidão de inteiro teor de ID 185323663, fl. 2234, dos autos originários. [4] - “Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” [...]” [5] - CREDIE, Ricardo Arcoverde, Bem de Família, Ed. Malheiros, 2000, pág. 17. [6] CF, art. 5o, XXVI: “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.” [7] INCRA, Índices básicos. Disponível em: https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos. Acesso em 26 abr. 2024. [8] Laudo de ID 58308575, fl. 57. [9] Laudo de ID 58308580, fl. 80. [10] - ID Num. 61856649 - Págs. 1/2 e 23 (fls. 1.354/1.355 e 1.376) – ação principal.